Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-85.2021.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DA AUTORA. ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem.
2. Conforme inteligência do artigo 1.723, do Código Civil, "É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família".
3. Não se desincumbindo a parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do ônus de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido, em especial porque nem mesmo a prova documental noticia o interesse do de cujus em constituir família, um dos requisitos indispensáveis para a configuração do instituto da união estável.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.